Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708871-30.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JK TURISMO EIRELI - ME RECORRIDO: VITOR HUGO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUCILIADORA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DO OFENSOR. EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADO. PEDESTRE. TRAVESSIVA EM LOCAL INADEQUADO SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE FICOU EM ESTADO VEGETATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PENSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciado que ambos os envolvidos contribuíram para o evento danoso, resta configurada a culpa concorrente. Assim, faz-se necessário analisar a ocorrência e a extensão dos danos, observando, na eventual fixação de indenização em favor do Autor, a proporção da participação de cada parte na concretização do sinistro, nos termos dos artigos 944 e 945 do Código Civil. 2. Em razão do atropelamento, o Autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, pneumotórax bilateral com necessidade de drenagem e traumatismo abdominal com necessidade de esplenectomia, culminando no estado vegetativo. 3. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 4. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 5. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano. 6. O dano estético, na hipótese em comento, decorre do próprio estado vegetativo, bem como do afundamento do crânio do Autor, verificados após o impacto com o ônibus, o que torna inequívoco o nexo causal entre o evento danoso e a alteração na aparência dele. 7. Atento aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e, considerando a condição econômica das partes e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado, sopesando, ainda, a menor proporção da concorrência da vítima para o evento danoso, o montante final de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para reparar os danos estéticos sofridos pelo Autor. 8. A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima não impede o pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil. 9. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, pleiteando a redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, sustentando que não foram observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante do quadro fático delineado pelo tribunal, segundo o qual há culpa concorrente das partes em relação ao atropelamento do recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimada para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 51809356), conforme se extrai da certidão de ID 52945902, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 945 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais e de danos estéticos exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.200.684/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025